Tribunal: TJES
Processo: 5011583-54.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Liminar
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011583-54.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEUSA HELENA GUILHERME
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5011583-54.2022.8.08.0024

RECORRENTE:
DEUSA HELENA GUILHERME

RECORRIDO:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
CHRISTINA ALMEIDA COSTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO. PARCELAMENTO. NOVAÇÃO DO PARCELAMENTO. AUTORA ALEGA QUE CANCELOU A NOVAÇÃO. AUDIO NOS AUTOS COMPROVA QUE A AUTORA ESCOLHEU MANTER A NOVAÇÃO. AUTORA FOI INFORMADA QUE DEVERIA PROCEDER A OUTRA NOVAÇÃO PARA QUITAR INTEGRALMENTE O DÉBITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de reclamação com pedido de indenização por danos morais por DEUSA HELENA GUILHERME em face do BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Em síntese, a requerente alega que possuía um parcelamento no cartão de crédito, c
om 18 parcelas,
no valor de R$
722,42. Quando faltavam apenas três parcelas, a requerida ofereceu-lhe uma nova condição de parcelamento, inicialmente aceito, gerando novo parcelamento de quatro parcelas de R$855,79.
No entanto, afirma que entrou em contato novamente querendo desfazer o acordo e retornar ao anterior.

Ato contínuo, solicitou o pagamento antecipado das parcelas, o que foi realizado, em dezembro de 2021, conforme orientação e valores passados em ligação com a Requerida. Aduz que não recebeu faturas nos meses de janeiro e fevereiro de 2022, contudo em março verificou novamente o lançamento do parcelamento anteriormente cancelado. Por fim afirma que seu nome foi negativado.

Em sede de contestação, a instituição financeira alega que não ocorreu falha na prestação de serviço, pois a autora teria acordado em manter a nova forma de parcelamento em ligação de 07/12/2023. Ademais, afirma que o pagamento no valor de R$3.423,51 foi abatido nas faturas dos meses seguintes, e na fatura com vencimento em abril de 2022 houve estorno de juros e crédito parcelado, contudo mesmo com os descontos, a parte autora não realizou o pagamento total da dívida, gerando assim encargos moratórios.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto,
REJEITO
os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase processual, por força dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.

Irresignado com a sentença proferida no ID n° 4983515, a requerente interpôs Recurso Inominado, alegando que a sentença merece reforma ao argumento de que ela solicitou o cancelamento do novo parcelamento e o retorno ao anterior.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de assistência judiciária gratuita ao recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece parcial modificação.

Conforme posto na sentença, está claro que a autora após a conversa com a recorrida mudou de ideia quanto ao cancelamento do novo parcelamento, mantendo o acordo conforme pactuado. Além disso, foi informada pela funcionária que caso decidisse por quitar integralmente o débito, deveria proceder com novo contato com a ré para informá-la, para que assim procedesse com a alteração no sistema, o que não ocorreu, como pode ser comprovado pelas faturas posteriores.

Dessa forma, a recorrida foi capaz de comprovar que a autora não seguiu os trâmites corretos, dos quais ela tinha ciência, para antecipar as parcelas do cartão e quitar o débito. Assim, não restou caracterizada a falha na prestação de serviço pela instituição financeira.

Nesse contexto, não restou caracterizado o abalo moral da recorrente.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95,
todavia, suspendo a exigibilidade em razão da concessão da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)